Tribunal: TJES
Processo: 0002764-95.2018.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0002764-95.2018.8.08.0044
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: ZELIA CRISTO CALZI
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002764-95.2018.8.08.0044

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:
ZELIA CRISTO CALZI

JUIZ DE DIREITO: DR. ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de apelação cível manejada por

BANCO DO BRASIL S/A

face a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais de
ZELIA CRISTO CALZI
, em ação destinada a impor ao apelante a cobertura contratual pelo programa Proagro Mais, visando exoneração de seu débito bancário em decorrência da perda de sua lavoura de café em 2016 e 2017.

Aduz o Apelante (i) sua ilegitimidade passiva, afirmando ser mero intermediário, aduzindo ser o Proagro administrado pelo Banco Central do Brasil; (ii) prescrição; (iii) inexistência de prova de danos materiais; (iv) dano moral não configurado.

Em contrarrazões a apelada afirma a ausência de dialeticidade recursal, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Suscitadas questões preliminares, passo à sua análise.

- AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL -

De plano rejeito as alegações de ausência de dialeticidade do recurso, porquanto o apelo revela-se manifestamente dialético, havendo em suas razões fundamentos claros e objetivos a, em tese, impor a reforma da sentença recorrida, no que dispenso maiores digressões a respeito do tema,
rejeitando esta preliminar
, pois a arguição não encontra sustentação na realidade dos autos.

-
ILEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL
-

Sobre o tema da legitimidade, não obstante o fato de que o processo teve seu início perante a Justiça Federal, oportunidade em que restou reconhecida a ilegitimidade passiva do Banco Central do Brasil, com a fixação da competência perante a Justiça Comum Estadual ante a presença apenas do Banco do Brasil S/A no polo passivo da lide, é imperioso reconhecer, à luz da jurisprudência já pacífica do STJ, entendimento também sedimentado no âmbito desta Corte Estadual de Justiça, que
o Banco Central é a parte legítima para responder à ação indenizatória relativa ao PROAGRO
MAIS
, figurando o Ban
c
o do Brasil como mero intermediário do negócio,
portanto,
parte ilegítima
.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, resta, há muito, consagrado no sentido de que à cobertura do Proagro, o Banco Central do Brasil e não o Banco do Brasil S/A, é a parte legítima a figurar no polo passivo.

Nesse sentido destaco os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. SEGURO AGRÍCOLA. PROAGRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO CENTRAL. PRECEDENTES DO STJ. CONTROVÉRSIA QUE EXIGE ANÁLISE DE ATO NORMATIVO NÃO INSERIDO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, Jose Marcelo Miotto ajuizou a presente ação em face do Banco do Brasil S.A. e do Banco Central do Brasil - BACEN, buscando a condenação dos requeridos ao pagamento do seguro agrícola PROAGRO, em virtude da perda da safra 2015/2015, que havia sido objeto de financiamento junto à primeira ré, bem como a condenação dos demandados à indenização de R$ 10.000,00 a título de danos morais. Em 1º Grau, a parte autora pleiteou a extinção do feito em relação ao Banco do Brasil S.A., diante do pagamento da cobertura, o qual fora homologado pelo Juízo de 1º Grau. Em relação ao Branco Central, a ação fora julgada parcialmente procedente, "para condenar o Banco demandado ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem manteve a aludida sentença. (...) IV. Na forma da jurisprudência desta Corte, "nada importa que o procedimento interno de apuração do sinistro seja responsabilidade da instituição financeira (1º grau) e do Ministério da Agricultura (2º grau); externamente,
quem responde pelo PROAGRO é o Banco Central do Brasil" (STJ, AgRg no REsp 346.883/MS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, DJ 08/10/2007). No mesmo sentido: "A jurisprudência firmada nesta Corte é no sentido de que o Banco Central é a parte legítima para responder à ação indenizatória relativa ao PROAGRO, por ser ele a parte contratada e o Banco do Brasil mero intermediador" (STJ, AgInt no AREsp 1.075.976/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 09/08/2017). Confira-se, ainda: STJ, REsp 52.195/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJ 25/10/1999.
V. No caso, o Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, manteve a sentença de parcial procedência da ação, consignando que, "malgrado o apontamento tenha como credor o Banco do Brasil S.A., agente financeiro responsável pela liberação do crédito, é inegável que, na condição de operador/administrador do programa, o BACEN é responsável pelos atos do agente financeiro por ele escolhido. Ora, é dever do BACEN, nos termos do item 3 da Seção I, do Capítulo 16 da MCR supracitada, "fiscalizar o cumprimento das normas por parte dos agentes do programa e aplicar as penalidades cabíveis" e, omitindo-se desse mister de vigilância, caracterizada está a hipótese de responsabilidade pela indenização. (...) no caso, também é evidente que, a despeito da causa que deu lastro ao indeferimento inicial do pedido, o protesto ocorreu enquanto ainda pendentes providências na esfera administrativa. Veja-se, quanto a isso, que o apontamento negativo remonta 07/2016 e o registro de cientificação do autor quanto à cobertura parcial data de 08/2016.Em outras palavras, o pedido de cobertura securitária lançado pelo autor, quando da inscrição nos cadastros restritivos de crédito, ainda estava sendo aquilatado na esfera administrativa. Em conclusão, comprovado está que o dano causado ao autor decorreu das falhas no procedimento administrativo que visava apurar o direito à cobertura do PROAGRO, as quais podem ser imputadas ao Banco réu, na condição de administrador do programa em questão. Presentes, pois, os requisitos constitutivos de dever de indenizar". Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ. VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.706.707/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 16/2/2022.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO PROAGRO. COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO BRASIL EM AÇÃO INDENIZATÓRIA DE SEGURO DO PROAGRO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência firmada nesta Corte é no sentido de que o Banco Central é a parte legítima para responder à ação indenizatória relativa ao PROAGRO, por ser ele a parte contratada e o Banco do Brasil mero intermediador. Precedentes.
2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.075.976/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 3/8/2017, DJe de 9/8/2017.)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PROAGRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO CENTRAL DO BRASIL.
Nada importa que o procedimento interno de apuração do sinistro seja responsabilidade da instituição financeira (1º grau) e do Ministério da Agricultura (2º grau); externamente, quem responde pelo PROAGRO é o Banco Central do Brasil. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 346.883/MS, relator Ministro Ari Pargendler, Terceira Turma, julgado em 23/8/2007, DJ de 8/10/2007, p. 260.)

Veja-se que a jurisprudência desta Corte Estadual resta, também, pacificada sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO PROAGRO MAIS. ILEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
1. É firme o entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, recorrentemente replicada neste e em outros Tribunais pátrios, de que o Banco do Brasil não tem legitimidade para responder ação de indenização referente ao PROAGRO, eis que a titularidade do crédito é da União Federal, sendo o Banco Central do Brasil o legitimado para a demanda.
2. A matéria relativa às condições da ação é de ordem pública, cognoscível de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, não ocorrendo preclusão. 3. Recurso provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 049170009655, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 05/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO PROAGRO MAIS. ADMINISTRADO PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. ILEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 Conforme previsão expressa da Lei nº 8.171/1991, em seu art. 66-A, o Proagro será administrado pelo Banco Central do Brasil, conforme normas, critérios e condições definidas pelo Conselho Monetário Nacional, sendo que qualquer discussão a respeito do pagamento de seguro regido por tal programa tem como parte legitimada o Banco Central, atraindo a competência da Justiça Federal. 2 Considerando que o pedido principal do Apelante nesta demanda é o pagamento da indenização do seguro PROAGRO MAIS, sendo secundário o pleito de indenização por danos morais, observa-se que se aplica nesta hipótese o entendimento jurisprudencial de que
o Apelante é o mero intermediador da negociação relacionada ao seguro PROAGRO MAIS, mesmo que tenha comunicado a decisão de indeferimento da indenização.
3 Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação, 061170006219, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/09/2019, Data da Publicação no Diário: 19/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PROAGRO MAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. MERO INTERMEDIADOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. - Não deve ser conhecido o recurso em relação a matéria sobre a qual não houve sucumbência por parte do recorrente. 2. - O PROAGRO MAIS é um seguro público, criado em 2004, visando atender os pequenos produtores vinculados ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) nas operações de custeio agrícola
3. - O art. 66-A, da Lei n° 8.171/1991 (incluído pela Lei n° 12.058, de 2009), prevê que O Proagro será administrado pelo Banco Central do Brasil, conforme normas, critérios e condições definidas pelo Conselho Monetário Nacional. 4. - A jurisprudência firmada nesta Corte é no sentido de que o Banco Central é a parte legítima para responder à ação indenizatória relativa ao PROAGRO, por ser ele a parte contratada e o Banco do Brasil mero intermediador (AgInt no AREsp 1075976/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03-08-2017, DJe 09-08-2017). 5. - O Banco do Brasil S. A., na qualidade de mero intermediário do PROAGRO MAIS, não possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda.
6.- Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 045160009135, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROAGRO MAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO APELADO. LEGITIMIDADE EXCLUSIVA DO BACEN. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O PROAGRO MAIS é um seguro público que foi criado em 2004, objetivando atender os pequenos produtores rurais vinculados ao PRONAF, nas operações de custeio agrícola, conforme informações retiradas do site oficial do Ministério da Agricultura, Pesca e Abastecimento. 2. O art. 66-A, da Lei n° 8.171/1991 (incluído pela Lei n° 12.058, de 2009), que versa sobre políticas agrícolas, prevê expressamente que o Banco Central do Brasil é o responsável pela administração do PROAGRO.
3. A jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal se posicionam no sentido que o Banco Central do Brasil é a única parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, por ser o gestor exclusivo dos recursos do PROAGRO. E no caso em tela, o Banco do Brasil, seria apenas intermediador, sendo portanto, parte ilegítima.
4. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 045160013236, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS SEGURO RURAL PROAGRO MAIS DISCUSSÃO QUANTO À LEGALIDADE DE NEGATIVA DE COBERTURA BANCO DO BRASIL ILEGITIMIDADE PASSIVA - RECONHECIMENTO CORREÇÃO RECURSO IMPROVIDO.
1. Tratando-se de demanda visando à discussão quanto à legalidade de negativa de cobertura de seguro rural em decorrência de intempéries que tenham prejudicado a colheita (PROAGRO MAIS), a legitimidade para figurar no polo passivo incumbe, exclusivamente, ao BANCO CENTRAL DO BRASIL, autarquia que, nos termos da norma de regência (Lei Federal n. 8.171), atuará como gestora do seguro, sendo que o BANCO DO BRASIL S/A, atuando apenas como intermediário do negócio jurídico, será ilegítimo para tanto.

Precedentes.

2. Correta, portanto, a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva, a presente demanda de cobrança que o apelante ajuizou em face do BANCO DO BRASIL S/A.
3. Recurso improvido. 4. Condenação honorária recursal imposta com fulcro no art. 85, § 11, do CPC/15.
(TJES, Classe: Apelação, 045160009168, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Data da Publicação no Diário: 31/10/2018)

Atento que ao tempo em que a Justiça Federal excluiu o Banco Central do Brasil da lide, restando apenas o Banco do Brasil no polo passivo, o tema já figurava como objeto de vigorosa jurisprudência, em especial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sendo, inclusive, objeto de capítulo próprio da petição exordial, mas mesmo diante de toda essa realidade, a referida decisão da Justiça Federal restou irrecorrida.

Ocorre que não há como descurar do entendimento já firmado na jurisprudência pátria, de que o Banco do Brasil não figura como parte legítima a responder pelo Proagro Mais, como pretende a Autora-Apelada, impondo-se, assim,
o acolhimento da preliminar suscitada, com o reconhecimento de sua ilegitimidade no que tocam os pedidos relativos à cobertura do programa Proagro.

Há de se ressalvar que a ilegitimidade do Banco do Brasil ora reconhecida, não alcança a totalidade da lide aqui em apreço, havendo pedido e causa de pedir independentes, que aludem a existência de dano moral a ser indenizado pela Instituição Financeira, justamente em razão de sua condição de intermediária do contrato, para o qual, portanto, é parte legítima, pairando a alegação de indevida prestação de serviço, em pretensão que merece ser conhecida.

A
ssim, acolho,
em parte,
a prese
nte preliminar,
reconhecendo a ilegitimidade do Banco do Brasil S/A,
mas apenas
para responder sobre os pedidos de cobertura contratual do programa Proagro Mais
, extinguindo a lide neste ponto, seguindo a análise dos demais pleitos vertidos na exordial.

-
MÉRITO
-

Decorre da exordial, que a Autora, enquanto produtora agrícola, realizou com o Banco do Brasil contrato de abertura de crédito rural, visando o custeio de sua lavoura, localizada em São Roque do Canaã-ES.

Referido contrato fora vinculado ao programa
Proagro Mais
, que, em síntese, volta-se a oferecer garantia à atividade agrícola, figurando como espécie de seguro ao agricultor em casos de complicações em sua produção, como intempéries, pragas e etc, hipóteses em que o Programa garante até mesmo a exoneração da obrigação financeira relativa à operação de crédito.

A Autora alega que no período de 2016/2017, o Estado do Espírito Santo fora assolado por intensa estiagem, o que culminou com a perda de 80% de sua produção em 2016 e de 100% em 2017, fazendo jus, portanto, à cobertura do Proagro Mais.

Contudo, afirma a Requerente que procurou por diversas vezes o Banco do Brasil, visando ver-se beneficiada com a cobertura do Proagro, encontrando por parte dos prepostos da instituição financeira dificuldades para dar prosseguimento à ativação da garantia contratual, impondo-lhe, em contrapartida, aditivos contratuais de prorrogação do prazo de vencimento do pagamento do contrato.

Alega a Autora, que a despeito dessa realidade, em razão dos prejuízos de sua lavoura, não conseguia adimplir com seu compromisso perante a Instituição Financeira, insistindo nas tentativas de que o Banco do Brasil promovesse os atos necessários à cobertura do Proagro Mais, recebendo do Banco respostas evasivas, no sentido de havia sido dado andamento à cobertura, mas sem desdobramentos, ou ainda de que iria um técnico para avaliar sua lavoura, que nunca foi ao local, o que culminava sempre na prorrogação do contrato.

Segundo a Requerente, houve, inclusive, notificação enviada ao Banco do Brasil, visando os préstimos de efetivar a cobertura do Proagro, também sem sucesso.

Por fim, afirma a Autora, que recebera resposta do Banco do Brasil de que a pretendida cobertura contratual não seria mais possível, porquanto não teria a Contratante acionado o Proagro no tempo devido, não tendo direito ao benefício por ter prorrogado o prazo do contrato, sendo-lhe informado, ainda, que não mais seria possível a prorrogação do débito, impondo-se o pagamento imediato das prestações junto ao Banco, o que gerou a negativação de seu nome junto órgãos de proteção ao crédito, inviabilizando, de consequência, a aquisição de novos financiamentos, dificultando ainda mais sua situação.

Diante de toda essa realidade é que aduz a Autora o agir indevido do Banco do Brasil, gerador de dano de ordem moral passível de indenização, fruto do dissabor e constrangimento gerado pelo tratamento dispensado pelo Banco do Brasil e suas consequências, afirmando a Parte ter sido “enrolada/ludibriada” pela Instituição Financeira.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido de indenização por dano moral, condenando a Apelante ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em seu apelo, o Banco do Brasil afirma, em síntese, não haver prova de que a Recorrida fora exposta a situação vexatória ou de que praticou ato ilícito na condução do caso, tratando-se de mero aborrecimento, não passível de indenização, afirmando não ter inscrito a Autora em cadastro de inadimplentes, nem tampouco imposto cobrança abusiva ou indevida, pugnando, em trato eventual, pela minoração do montante indenizatório.

Pois bem.

A sentença merece ser mantida quanto a caracterização do dano de ordem moral imposto à Autora-Apelada, não se vislumbrando razão fática ou jurídica que imponha entender diverso.

Tenho muito claro nos autos o agir desidioso do Banco do Brasil no tratamento do caso da Autora e tanto assim o é que, até o presente momento, a Requerente, mesmo beneficiária do programa Proagro Mais, jamais conseguiu sequer uma resposta negativa por parte do Banco Central a respeito da cobertura do Proagro Mais, sendo mesmo incontroverso que ao Banco do Brasil, enquanto intermediário do contrato, caberia a realização dos procedimentos necessários a tanto, sendo seu ônus de demonstrar que assim o fez, mas do qual não se desincumbiu.

Impera reafirmar a condição de intermediário do Banco do Brasil em relação ao Proagro Mais, cumprindo-lhe, diante desta condição, a obrigação de dar início ao procedimento para cobertura contratual do Programa junto ao Banco Central do Brasil, órgão responsável pela sua efetiva administração, como já visto na jurisprudência acima colacionada.

Veja-se que tal responsabilidade sequer é negada pelo Banco do Brasil ao longo do feito, ao contrário, assume o Apelante sua condição de intermediário e de responsável pelo processo junto ao Banco Central para cobertura do Proagro Mais quando provocado pelo beneficiário, responsabilidade essa que decorre expressa da própria peça contestatória da Instituição Financeira.
1

Fixada essa premissa, nada nos autos permite sequer inferir que tenha o Banco do Brasil dado ensejo aos anseios da Autora, efetiva beneficiária do programa Proagro Mais, de ver sua condição sujeita a análise do Órgão responsável para a cobertura da garantia contratual, ou seja, não há sequer indícios de que tenha o Banco do Brasil dado início ao processo de cobertura contratual junto ao Banco Central.

Sobre este ponto, destaco que em suas razões sequer digna-se o Banco do Brasil em afirmar o contrário, não havendo, frise-se, elementos mínimos de que tenha cumprido com sua obrigação perante a Autora.

Em contrapartida, fez prova a Requerente das repetidas prorrogações contratuais levadas a efeito pelo Banco do Brasil, o que só vem a corroborar com a ideia de que procurou a Autora a Casa Bancária por diversas vezes, não havendo agir efetivo e concreto do Apelante junto ao Banco Central visando a promover a cobertura do Proagro Mais à Contratante.

O agir do Banco do Brasil se dá em manifesto detrimento do direito da Autora à cobertura da garantia contratual ou mesmo do direito de ter alguma resposta do administrador do Programa a respeito dessa cobertura.

Visava a Requerente a exoneração de seu débito diante de sua peculiar situação, realidade que se tornou comum a inúmeros produtores rurais, sendo conhecida a crise hídrica que assolou nosso Estado no período.

O esforço, a espera e a esperança da Autora se revelaram em vão, posto que nunca levados a efeito pelo Apelante segundo o que consta dos autos, não havendo, até hoje, frise-se, nenhuma resposta do Banco Central a respeito da pretensão da Autora provocada junto ao Banco Recorrente, prova maior de sua inação.

No mais, ao contrário do afirma a Instituição Financeira em seu apelo, há prova nos autos de que levou o nome da Autora à negativação junto aos órgão de proteção ao crédito, como demonstra o documento de fl. 175, a corroborar a ideia de omissão clara e manifestamente geradora de dano moral.

Por fim, claramente não há razão à minoração do montante indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que entendo mesmo diminuto frente a todo o transtorno gerado à Autora, que, definitivamente, não pode ser considerado como mero dissabor.

Com base em tais razões, à luz do entendimento do STJ e deste Tribunal,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
reformando a sentença para declarar a
ilegitimidade passiva do
B
anco do Brasil
S/A para responder
ao pleito de cobertura pelo programa Proagro Mais, extinguindo o feito sem julgamento de mérito neste ponto
(art. 485, VI, do CPC), mantendo, contudo, a sentença recorrida quanto a procedência do pedido de indenização por dano m
oral
.

Redefinida a sucumbência, condeno as partes, a título de honorários advocatícios, ao pagamento de 10% sobre o valor do benefício econômico do contrário, bem como, ao pagamento das custas e emolumentos processuais de forma
pro rata
, com a ressalva de que encontra-se a Autora-Apelada sob o palio da gratuidade da Justiça.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
-
“O Proagro é administrado pelo Banco Central do Brasil e operado por seus agentes,
representados pelas instituições financeiras
autorizadas a operar em crédito rural, as quais contratam as operações de custeio e
se encarregam de formalizar a adesão do mutuário ao Programa, da cobrança do adicional, das análises dos processos e da decisão dos pedidos de cobertura
, do encaminhamento dos recursos a Comisso Especial de Recursos – CER, dos pagamentos e registros das despesas.” (Grifei - fls. 293/294)

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. COBERTURA PROGRAMA PROAGRO MAIS. ILEGITIMIDADE BANCO DO BRASIL. DANO MORAL. LEGITIMIDADE. OMISSÃO. DANO CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
O entendimento já firmado na jurisprudência do STJ e do TJES é o de que o Banco do Brasil não figura como parte legítima a responder pela cobertura do programa Proagro Mais. Precedentes.

2.
A ilegitimidade do Banco do Brasil não alcança a totalidade da lide, havendo pedido e causa de pedir independentes, que aludem a existência de dano moral a ser indenizado pela Instituição Financeira, justamente em razão de sua condição de intermediário do contrato, para o qual, portanto, é parte legítima, pairando a alegação de indevida prestação de serviço, em pretensão que merece ser conhecida.

3
.
Resta claro nos autos o agir desidioso do Apelante no tratamento do caso da Autora e tanto que, até o presente momento, a Requerente, mesmo beneficiária do programa Proagro Mais, jamais conseguiu sequer uma resposta negativa por parte do Banco Central do Brasil a respeito da cobertura da garantia contratual, sendo mesmo incontroverso que ao Banco do Brasil, enquanto intermediário do contrato, caberia a realização de todos os procedimentos necessários a tanto, ônus do qual não se desincumbiu. Dano moral caracterizado.

4
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.